Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714112-87.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id. 70722899) da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713938-56.2017.8.07.0001 – id. 230721156) que, em ação monitória, indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados, em razão de liminar concedida no agravo de instrumento 0701178-34.2024.8.07.0000. Requer a concessão de gratuidade de justiça, pois todas as suas economias estão bloqueadas indevidamente há um ano e meio. Narra que o Juízo de primeiro grau determinou a devolução dos valores bloqueados, em razão de citação inválida, do qual o autor agravou e concedeu-se efeito suspensivo. No julgamento do agravo foi negado provimento, com posterior recurso especial com seguimento negado, do qual houve agravo. Alega, em suma, que a decisão agravada viola coisa julgada e a interposição de recurso especial não tem efeito suspensivo. Requer a antecipação da tutela para a liberação imediata dos valores. 2. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça, pois houve recolhimento do preparo e a matéria não passou por análise do Juízo a quo. No mais, não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator